Tribunal: TJMT
Processo: 1013978-78.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013978-78.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXSANDER VIANA DOS SANTOS - CPF: 057.042.451-88 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), 4a Vara Cível de Várzea Grande - MT (SUSCITANTE), JUIZO DA 3a VARA CIVEL DE VARZEA GRANDE (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DA RELATORA.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÕES DECLARATÓRIAS DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS - CONTRATOS DISTINTOS - AUSÊNCIA DE CONEXÃO – CONFLITO NEGATIVO JULGADO PROCEDENTE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

“
1. O art. 55 do Código de Processo Civil dispõe que se reputam "conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir". 2. Embora os processos tenham como fundamento as mesmas partes e causa de pedir – cobrança indevida por contratos de empréstimos não solicitados –, não há falar em decisões conflitantes quando as ações declaratórias têm como causa de pedir contratos distintos e o decidido numa delas não influenciará no julgamento da outra.”
(TJ-MT - CC: 10100693320198110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 03/10/2019, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2019)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO
PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) 1013978-78.2022.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande em face do
JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
.

Alega, em síntese, que:

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedidos de indenização por danos morais proposta por Alexsander Viana dos Santos em desfavor de Banco Santander S/A, no qual se pretende a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 145,25 (cento e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), referente o contrato MPF 311366000028775066.

Dessa forma, requer a declaração de inexistência do débito e a condenação da parte requerida em indenização por danos morais

Pois bem.

Inicialmente, os autos foram distribuídos para a 3a Vara Cível desta Comarca de Várzea Grande, tendo aquele Juízo determinado à redistribuição (Id. 57066277), fundamentando sua decisão na conexão existente entre a presente ação e as demandas que tramitam neste juízo sob o n. 1033416-55.2020.8.11.0002 e 1033406-11.2020.8.11.0002, em razão de as lides possuírem os mesmos litigantes, bem como, causa de pedir semelhante (declaração de inexistência de relação jurídica).

Em análise minuciosa dos presentes autos, bem como daqueles distribuídos e em trâmite nesta Vara (Proc. no 1033406-11.2020.8.11.0002 e no 1033416-55.2020.8.11.0002), constata-se equívoco na remessa da presente ação pelo Juízo da distribuição.

Isso porque, inobstante possuam as referidas ações as mesmas partes, consubstanciam suas causas de pedir na inexistência de dívidas geradas por contratos distintos (Proc. No 1033406-11.2020.8.11.0002 – contrato n. DE03113010869480; Proc. No 1033416-2020.8.11.0002 – contrato n. UG311332000025302032; Proc. No 1033418-25.2020.8.11.0002 – contrato no MPF 311366000028775066).

Ademais, em consulta ao sistema PJE, vê-se que o processo sob no 1033406-11.2020.8.11.0002, em trâmite neste juízo foi sentenciado na data de 15/04/2021, tendo operado o respectivo trânsito em julgado.

A Súmula 235, do STJ, dispõe que “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.

Assim, tratando-se de contratos distintos, não há que se concluir pela incidência de conexão entre as ações, vez que, por se tratarem de relações jurídicas diversas, não há risco de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididas separadamente. A propósito, em casos tais, perfeitamente possível à efetiva contratação de empréstimo em relação a um contrato e a ocorrência de fraude de terceiros em relação a outro, o que deverá ser dirimido individualmente em cada ação, principalmente, por meio de prova pericial.

Neste sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS - DÉBITO DISTINTOS ORIUNDOS DE CONTRATOS DIFERENTES – CONEXÃO - INEXISTÊNCIA - ART.55 DO CPC/15 – PROCEDÊNCIA. Ainda que as ações tenham identidade de partes e visem a declaração de inexistência de débito/relação jurídica, não há falar-se em conexão se os contratos que visam anular são distintos, inexistindo, nesta hipótese, risco de decisões conflitantes. (TJ-MT CC: 10172620220198110000 MT, Relator? MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/02/2020, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2020) (grifei)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÕES DECLARATÓRIAS DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATOS DISTINTOS - CONEXÃO - INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE RISCO D E D E C I S Õ E S C O N F L I T A N T E S . - Em ações que tenham como objeto contratos distintos, não há justificativa para o julgamento pelo mesmo Magistrado, por inexistir, nesses casos, risco de decisões conflitantes. (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.18.058424-5/000, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/0018, publicação da súmula em 03/12/2018). (grifei)

Desta forma, há de se concluir que, a simples existência de duas ou mais ações da mesma natureza entre as mesmas partes não gera a conexão.

Ante o exposto, tendo o M.Mo. Juiz Titular da 3a Vara Cível desta Comarca declinado da competência SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos dos artigos artigo 953, I, do Código de Processo Civil, encaminhando-se os autos para apreciação, observando-se as cautelas e formalidades legais.

Porquanto o presente feito ficará suspenso até ulterior julgamento do conflito.”

Em decisão de id. 138084669 foi designado o Juízo da 3a Vara Cível da comarca de Várzea Grande para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência.

O Juízo da 3a Vara Cível da comarca de Várzea Grande se manifestou nos autos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em manifestação lançado pelo ilustre Procuradora de Justiça, Dr. JOSE ZUQUETI, manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a sua intervenção no feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Conforme relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande em face do
JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
.

Alega, em síntese, que:

“Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedidos de indenização por danos morais proposta por Alexsander Viana dos Santos em desfavor de Banco Santander S/A, no qual se pretende a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 145,25 (cento e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), referente o contrato MPF 311366000028775066.

Dessa forma, requer a declaração de inexistência do débito e a condenação da parte requerida em indenização por danos morais

Pois bem.

Inicialmente, os autos foram distribuídos para a 3a Vara Cível desta Comarca de Várzea Grande, tendo aquele Juízo determinado à redistribuição (Id. 57066277), fundamentando sua decisão na conexão existente entre a presente ação e as demandas que tramitam neste juízo sob o n. 1033416-55.2020.8.11.0002 e 1033406-11.2020.8.11.0002, em razão de as lides possuírem os mesmos litigantes, bem como, causa de pedir semelhante (declaração de inexistência de relação jurídica).

Em análise minuciosa dos presentes autos, bem como daqueles distribuídos e em trâmite nesta Vara (Proc. no 1033406-11.2020.8.11.0002 e no 1033416-55.2020.8.11.0002), constata-se equívoco na remessa da presente ação pelo Juízo da distribuição.

Isso porque, inobstante possuam as referidas ações as mesmas partes, consubstanciam suas causas de pedir na inexistência de dívidas geradas por contratos distintos (Proc. No 1033406-11.2020.8.11.0002 – contrato n. DE03113010869480; Proc. No 1033416-2020.8.11.0002 – contrato n. UG311332000025302032; Proc. No 1033418-25.2020.8.11.0002 – contrato no MPF 311366000028775066).

Ademais, em consulta ao sistema PJE, vê-se que o processo sob no 1033406-11.2020.8.11.0002, em trâmite neste juízo foi sentenciado na data de 15/04/2021, tendo operado o respectivo trânsito em julgado.

A Súmula 235, do STJ, dispõe que “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.

Assim, tratando-se de contratos distintos, não há que se concluir pela incidência de conexão entre as ações, vez que, por se tratarem de relações jurídicas diversas, não há risco de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididas separadamente. A propósito, em casos tais, perfeitamente possível à efetiva contratação de empréstimo em relação a um contrato e a ocorrência de fraude de terceiros em relação a outro, o que deverá ser dirimido individualmente em cada ação, principalmente, por meio de prova pericial.

Neste sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS - DÉBITO DISTINTOS ORIUNDOS DE CONTRATOS DIFERENTES – CONEXÃO - INEXISTÊNCIA - ART.55 DO CPC/15 – PROCEDÊNCIA. Ainda que as ações tenham identidade de partes e visem a declaração de inexistência de débito/relação jurídica, não há falar-se em conexão se os contratos que visam anular são distintos, inexistindo, nesta hipótese, risco de decisões conflitantes. (TJ-MT CC: 10172620220198110000 MT, Relator? MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/02/2020, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2020) (grifei)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÕES DECLARATÓRIAS DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATOS DISTINTOS - CONEXÃO - INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE RISCO D E D E C I S Õ E S C O N F L I T A N T E S . - Em ações que tenham como objeto contratos distintos, não há justificativa para o julgamento pelo mesmo Magistrado, por inexistir, nesses casos, risco de decisões conflitantes. (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.18.058424-5/000, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/0018, publicação da súmula em 03/12/2018). (grifei)

Desta forma, há de se concluir que, a simples existência de duas ou mais ações da mesma natureza entre as mesmas partes não gera a conexão.

Ante o exposto, tendo o M.Mo. Juiz Titular da 3a Vara Cível desta Comarca declinado da competência SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos dos artigos artigo 953, I, do Código de Processo Civil, encaminhando-se os autos para apreciação, observando-se as cautelas e formalidades legais.

Porquanto o presente feito ficará suspenso até ulterior julgamento do conflito.”

Pois bem. O presente conflito merece acolhimento.

Isso porque, a
respeito do instituto da conexão, o artigo 55
do
CPC
estabelece:

"Artigo 55 - Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o - Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2o - Aplica-se o disposto no 'caput':

I-

a execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídica;

II-

às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3o - Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles".

Assim, conforme o dispositivo acima transcrito, há conexão entre duas ou mais ações quando entre elas houver identidade entre o pedido ou a causa de pedir.

No caso dos autos, todavia, verifica-se que a ação que deu origem a este conflito
de
competência
foi ajuizada por
Alexsander Viana dos Santos

em desfavor de

Banco Santander S/A
, no qual se pretendeu a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 145,25 (cento e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), referente ao contrato MPF 311366000028775066, e as demais ações indenizatórias que tramitam no juízo suscitante, ainda
possuam as mesmas partes, possuem suas causas de pedir na inexistência de dívidas geradas por
contratos distintos
(Proc. No 1033406-11.2020.8.11.0002 – contrato n. DE03113010869480; Proc. No 1033416-2020.8.11.0002 – contrato n. UG311332000025302032; Proc. No 1033418-25.2020.8.11.0002 – contrato no MPF 311366000028775066).

Portanto, tem-se que, em, que pese haver identidade entre as partes, a causa de pedir das ações decorre de diferentes relações jurídicas, não havendo, também, risco de decisões conflitantes, porquanto os fatos geradores das negativações combatidas são diferentes, de modo que não há o que se falar em conexão das ações.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC REPETIÇÃO DE INDÉBITO CC DANOS MORAIS. CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATOS DISTINTOS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. 1. Apenas "a existência do liame subjetivo e material no pedido e causa de pedir, bem como a possibilidade da prolação de decisões dissonantes ou contraditórias, determina a reunião de processos, nos termos do art. 55 do CPC/2015 (...). (CC 152.536/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/11/2017, DJe 29/11/2017)". 2. Inexiste conexão entre ações declaratórias de inexistência de débito c/c indenização fundadas em contrato diverso, diante da ausência de identidade da causa de pedir. 3. Conflito procedente.
(TJ-MT 10016753220228110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/05/2022, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SIMILARIDADE DE PARTES E CAUSA DE PEDIR – SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS EM AÇÕES TOTALMENTE DIVERSAS – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS INDIVIDUALMENTE – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE, DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES E CONVENIÊNCIA- NÃO INCIDÊNCIA DO § 3o DO ARTIGO 55 DO CPC – CONEXÃO NÃO CONFIGURADA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE. Embora os processos tenham como fundamentos as mesmas partes e causa de pedir – honorários advocatícios por serviços prestados – não há falar em decisões conflitantes quando as ações tem como causa de pedir serviços advocatícios prestados em processos distintos e o decidido numa das ações, em cada influenciará no julgamento da outros, pois, a apreciação do serviços prestado pelo advogado, se dá caso a caso. Ademais, “A extensão do conceito de conexão, para o fim de evitar decisões conflitantes, depende da conveniência do julgador, a teor da interpretação conferida por esta Corte ao § 3o do art. 55 do CPC. Caso em que a conveniência de reunião dos feitos para julgamento conjunto foi expressamente rechaçada pelo Juízo supostamente prevento...” (STJ - AgInt nos EDcl no CC: 167981 PR 2019/0258370-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/02/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)
(TJ-MT 10104096920228110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/08/2022, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS - AÇÕES DECLARATÓRIAS DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE E DE RISCO DE DECISÕES – CONTRATOS DISTINTOS - CONFLITO NEGATIVO DE PROCEDÊNCIA JULGADO PROCEDENTE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. O art. 55 do Código de Processo Civil dispõe que se reputam "conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir". 2. Embora os processos tenham como fundamento as mesmas partes e causa de pedir – cobrança indevida por contratos de empréstimos não solicitados –, não há falar em decisões conflitantes quando as ações declaratórias têm como causa de pedir contratos distintos e o decidido numa delas não influenciará no julgamento da outra.
(TJ-MT - CC: 10100693320198110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 03/10/2019, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2019)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA 1017262-02.2019.8.11.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA EMENTA CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS - DÉBITO DISTINTOS ORIUNDOS DE CONTRATOS DIFERENTES – CONEXÃO - INEXISTÊNCIA - ART. 55 DO CPC/15 – PROCEDÊNCIA. Ainda que as ações tenham identidade de partes e visem a declaração de inexistência de débito/relação jurídica, não há falar-se em conexão se os contratos que visam anular são distintos, inexistindo, nesta hipótese, risco de decisões conflitantes.
(TJ-MT - CC: 10172620220198110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/02/2020, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2020)

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o presente conflito para determinar a competência do Juízo da
3a Vara Cível da comarca de Várzea Grande se manifestou nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022